Tribunal: TJDFT
Processo: 0704996-83.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: Direito Civil e Do Consumidor. Apelação Cível. Plano de Saúde. Obrigação De Fazer. Procedimento Cirúrgico. Medida Liminar. Descumprimento. Multa Cominatória. Gratuidade. Efeito Suspensivo. Desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação para reformar a sentença proferida na ação de obrigação de fazer que julgou procedente o pedido inicial e confirmou a medida liminar para tornar definitiva a obrigação da seguradora de autorizar, custear e fornecer procedimento cirúrgico, bem como afastou a condenação em astreintes em razão do cumprimento da tutela de urgência em prazo razoável.
II. Questões em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça; (ii) determinar se o pedido de efeito suspensivo formulado no corpo da apelação é admissível; (iii) estabelecer se é devida a imposição de multa cominatória pelo alegado descumprimento da obrigação imposta em sede de tutela de urgência.
III. Razões de decidir
3. A concessão da gratuidade de justiça é devida em razão da ausência de impugnação e da comprovação documental da hipossuficiência financeira da apelante, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988, e art. 99, §2o, do CPC.
4. O pedido de efeito suspensivo, por não ter sido formulado em petição autônoma dirigida ao tribunal (antes da distribuição) ou ao relator (após distribuição), conforme exige o art. 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC, foi indeferido.
5. A multa cominatória (astreinte) tem caráter coercitivo e acessório, não sendo devida quando o cumprimento da ordem judicial se dá em prazo considerado razoável, especialmente quando este é ampliado em decisão posterior proferida em sede de agravo de instrumento.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: "1. A gratuidade de justiça pode ser concedida com base em declaração de hipossuficiência acompanhada de documentos comprobatórios e ausência de impugnação. 2. O pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser apresentado por petição autônoma dirigida ao tribunal ou relator, sob pena de inadmissibilidade. 3. A imposição de multa cominatória exige o efetivo descumprimento injustificado da obrigação judicial no prazo fixado, não sendo devida quando o cumprimento ocorre dentro do prazo dilatado por decisão judicial superveniente."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV e IX; CPC, arts. 99, §2o; 500; 537, §§1o e 4o; 1.012, §§1o, 3o e 4o.